Tribunal: STJ
Processo: 8009669-59.2019.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977232 - BA (2025/0240453-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: NELSON CORREIA BISPO
ADVOGADA
: JAYLDA VANESSA COSTA DOS SANTOS SILVA - BA037664
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. NEGATIVA DE COBERTURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos artigos
1.022, II, do CPC, 186 e 927 do Código Civil, sustentando que o
inadimplemento contratual não enseja danos morais e que a
negativa de cobertura foi lícita, pois o associado estava com a
CNH vencida, conforme regulamento interno da associação.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da associação ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais,
considerando que a negativa de cobertura, baseada na CNH
vencida, foi indevida e configurou falha na prestação de serviço,
violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de
cobertura, fundamentada na CNH vencida do associado, configura
falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos
morais e materiais.
III. Razões de decidir
5. A pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Não se constatou omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, sendo afastada a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51830357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bc24128-4707-4f14-b37b-daff9b8be003

Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 1bc24128-4707-4f14-b37b-daff9b8be003

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977232 - BA (2025/0240453-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: NELSON CORREIA BISPO
ADVOGADA
: JAYLDA VANESSA COSTA DOS SANTOS SILVA - BA037664
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. NEGATIVA DE COBERTURA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DANO MORAL.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos artigos
1.022, II, do CPC, 186 e 927 do Código Civil, sustentando que o
inadimplemento contratual não enseja danos morais e que a
negativa de cobertura foi lícita, pois o associado estava com a
CNH vencida, conforme regulamento interno da associação.
2. O Tribunal de origem manteve a condenação da associação ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais,
considerando que a negativa de cobertura, baseada na CNH
vencida, foi indevida e configurou falha na prestação de serviço,
violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula 7
do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de
cobertura, fundamentada na CNH vencida do associado, configura
falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos
morais e materiais.
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

III. Razões de decidir
5. A pretensão recursal demandaria reexame do acervo fático-
probatório, procedimento vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Não se constatou omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos, sendo afastada a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
7.
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
No recurso especial, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a”, da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia assim ementado (e-STJ fls. 238-240):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO
AUTOMOTIVA PRESTADO POR ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE
CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE QUE A
CNH
DO
BENEFICIÁRIO
ESTAVA
VENCIDA.
RECUSA
INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Autor alega que contratou com a ré seguro de proteção automotiva e
teve seu veículo roubado, porém esta não o indenizou porque sua CNH
estava vencida.
Ainda que a ré seja uma associação, é certo que oferece o serviço de
proteção automotiva, mediante contraprestação de seus associados, em
sistema de rateio.
A prestação de serviço é similar ao contrato de seguro pois o risco é
partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no
pagamento de indenização.
Incidência do CDC. Precedente do STJ. O STJ tem entendimento
consolidado no sentido de que a CNH suspensa ou vencida, por si só,
não justifica a recusa na cobertura do seguro, cabendo à seguradora (ou
no caso dos autos, a associação) fazer prova no sentido de que o
segurado contribuiu intencionalmente para o agravamento do risco
objeto do contrato.
A falta de habilitação para dirigir veículo automotor constitui mera
infração administrativa, e não ato ilícito, não podendo servir de base para
recusa de pagamento da indenização ao beneficiário da apólice.
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

Precedentes do STJ. Teoria do risco do Empreendimento. Ônus do réu
provar que o autor contribuiu intencionalmente com o agravamento do
risco, o que não ocorreu. Recusa indevida. Falha na prestação de
serviço.
Dano material correspondente ao valor do veículo com base na tabela
FIPE na época do sinistro.
Dano moral configurado. Recusa que gerou frustração da legítima
expectativa de usufruir do serviço, além de angústia e apreensão pela
impossibilidade de adquirir novo veículo e perda de tempo útil, obrigando
o autor a ingressar com ação judicial. Verba indenizatória arbitrada em
consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,
não havendo necessidade de qualquer modificação.
Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos com a
seguinte ementa (e-STJ fl. 275):
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O . A Ç Ã O I N D E N I Z A T
Ó R I A . ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEDUÇÃO DO
VALOR DA FRANQUIA. OMISSÃO SUPRIDA. DANOS MORAIS.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. BOA-FÉ OBJETIVA E
FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I - É cabível a dedução do
valor da franquia estipulado no regulamento interno da associação de
proteção veicular, nos termos da cláusula pactuada, com vistas à
preservação do equilíbrio financeiro e do mutualismo. II - A negativa
indevida de cobertura, baseada em irregularidade administrativa,
configura descumprimento da boa-fé objetiva e da função social do
contrato, ensejando a indenização por danos morais. III - Ausente
omissão quanto à condenação por danos morais, que foi
adequadamente fundamentada e fixada em observância aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. IV - Embargos de Declaração
acolhidos em parte para dedução da franquia no montante indenizatório.
No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, do
CPC, 186 e 927 do Código Civil, sustentando que o acórdão foi omisso em relação à
tese de que o inadimplemento contratual não enseja danos morais, bem como que a
negativa de cobertura foi lícita, pois o associado estava com a CNH vencida, conforme
o regulamento interno da associação (e-STJ fls. 291-302).
Requer o reconhecimento de violação da norma contida no
CC, c
art. 186,
/c
CC, afastando a condenação material e moral.
art. 927,
O Recurso Especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, que entendeu
que a pretensão demandaria reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) (e-STJ, fls. 311-318).
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

Contra essa decisão, se interpôs o presente Agravo em Recurso Especial,
no qual se reitera os fundamentos do recurso especial, além de se contraditar a
incidência do óbice da
(e-STJ, fls. 319-325).
Súmula 7/STJ
Não foi apresentada contraminuta ao agravo.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos
1.022, II, do CPC, 186 e 927 do Código Civil, sustentando que o acórdão foi omisso em
relação à tese de que o inadimplemento contratual não enseja danos morais, bem
como que a negativa de cobertura foi lícita, pois o associado estava com a CNH
vencida, conforme o regulamento interno da associação.
O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia posta neste recurso, assim
se manifestou no acórdão da apelação (e-STJ fls. 244-248):
Na hipótese, restou incontroverso que a justificativa para a recusa
do pagamento se deu em razão do autor estar com a sua CNH
vencida.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido
de que a CNH suspensa ou vencida por si só, não justifica a recusa na
cobertura do seguro, cabendo à seguradora (ou no caso dos autos, à
associação) fazer prova no sentido de que o segurado contribuiu
intencionalmente para o agravamento do risco objeto do contrato.
Assim, a falta de habilitação para dirigir veículo automotor constitui mera
infração administrativa, e não ato ilícito, não podendo servir de base para
recusa de pagamento da indenização ao beneficiário da apólice. (Nesse
sentido:
4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
RESP 780.757/SP,
DJ 1.12.2009;
3a Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJ
RESP 1.175.577/PR,
18.11.2010;
4a Turma, Rel. João Otávio de Noronha,
RESP 780.757/SP,
DJ 14.12.2009). E ainda:
[...]
Pela Teoria do Risco do Empreendimento, cabia à ré o ônus de provar
que o autor contribuiu intencionalmente com o agravamento do risco, o
que não ocorreu.
Ressalte-se, que a alegada sindicância realizada de forma unilateral pela
apelante, e que teria apontado conduta criminosa do autor, sequer foi
corroborada com as provas dos autos. Aliás, a ré sequer manifestou
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

interesse em produzir outras provas, ciente do ônus do
II do
art. 373,
CPC.
Assim, o que se tem provado nos autos, é que a ré recusou o
pagamento da indenização, sob alegação de que o autor estava com sua
CNH vencida, e esta justificativa, como visto, por si só não se mostra
adequada.
É evidente a falha na prestação de serviço da ré que não cumpriu sua
obrigação contratual adequadamente, sendo certo que violou as regras
consumeristas, da função social do contrato e da boa -fé objetiva,
previstas nos artigos 421 e 422 do Código Civil.
O dano material consiste no pagamento do valor das despesas com o
reparo do veículo, no valor de R$ 2.810,36 (dois mil, oitocentos e dez
reais e trinta e seis centavos), conforme constou da sentença de forma
acertada.
Há ainda dano moral, que decorre da negativa indevida de
pagamento da indenização, gerando para o autor transtornos pelo
descumprimento
do
contratado,
frustrando
sua
legítima
expectativa, além de angústia e apreensão pela impossibilidade
de adquirir novo veículo, impondo-lhe ainda perda de tempo útil, já
que precisou ingressar com ação judicial para ver reconhecido o
seu direito.
O juízo de primeiro grau condenou a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.620,72 (cinco mil,
seiscentos e vinte rais e setenta e dois centavos), quantia que se
encontra em consonância com a jurisprudência e os princípios
gerais da razoabilidade e da proporcionalidade, e em observância
ao caso concreto. Confira-se: [...]
Ademais, é assente o entendimento no sentido de que o valor
estabelecido em primeira instância a título de reparação por danos
morais deve ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade. Neste sentido: [...]
No julgamento dos embargos de declaração, assim acrescentou quanto
aos danos morais (e-STJ fl. 279):
Entretanto, no presente caso, restou consignado que a negativa de
cobertura, em razão de irregularidade administrativa (CNH vencida),
configurou recusa indevida ao pagamento de indenização, o que gerou
angústia e frustração ao embargado, frustrando sua expectativa legítima.
Nesse contexto, o dano moral decorre do desrespeito à boa-fé objetiva e
à função social do contrato, conforme delineado nos artigos 421 e 422
do Código Civil.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso
no que tange à apontada violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro o percentual de honorários advocatícios para 17% (dezessete por
cento), nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É como voto.
Documento eletrônico VDA51567123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 011ae5e3-8e2c-487d-b66e-72239da87b20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.977.232 / BA
Número Registro: 2025/0240453-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80096695920198050001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS : IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: NELSON CORREIA BISPO
ADVOGADA
: JAYLDA VANESSA COSTA DOS SANTOS SILVA - BA037664
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 2cfb0a7b-bd7a-4c2c-a364-aa72d9116445

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:54:16
Código de Controle do Documento: 2cfb0a7b-bd7a-4c2c-a364-aa72d9116445